Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700441-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: V. C. B. REPRESENTANTE: PATRICIA CAVALCANTI E CYSNE SILVA AGRAVADO: COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO VALENTINA CYSNE BARNABE, nascida em 30/04/09, representada por sua genitora, interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no mandado de segurança impetrado contra a COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES, no seguinte teor: “Trata de mandado de segurança impetrado por VALENTINA CYSNE BARNABE, representada por sua genitora PATRICIA CAVALCANTE E CYSNE SILVA, em face da Comissão do Processo Seletivo do Colégio Militar Tiradentes. Relata ter sido classificada e aprovada na primeira fase do Processo Seletivo 2019/2020, contudo, por motivos alheios à vontade dos seus genitores, não realizou as demais etapas, sendo eliminada do certame. Afirma que, no período, sua mãe enfrentava graves problemas de saúde e seu genitor cursava o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, que exigia dedicação integral e proibia o acesso a equipamentos eletrônicos, razão pela qual eles não atentaram para a convocação relativa à segunda fase. Ressalta que a segunda e a terceira etapas do concurso possuíam caráter classificatório, portanto, a permissão para realizá-las fora do prazo e ingressar no CMT não fere a isonomia e não gera dano à organização da seleção ou ao CMT. Pleiteia a concessão de liminar para anular sua exclusão do certame e autorizar a realização das etapas faltantes fora do prazo. É o breve relatório. DECIDO. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda de acordo com referida lei, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final. Todavia, na hipótese sob análise, a própria impetrante admite que não atendeu a convocação para participar da segunda e da terceira fases do certame. De acordo com os itens 4.1.4 e 4.1.5 do Edital, ID 53205996, o comparecimento à entrevista e ao teste psicopedagógico (2a fase), assim como a entrega do exame médico admissional (3a fase) eramobrigatórios e eventual descumprimento redundaria na eliminação do candidato. É cediço que os concursos públicos são regidos pelos seus respectivos editais, cujas estipulações devem ser observadas por todos. Dessa forma, em análise preliminar, não se verifica nenhuma ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que excluiu a impetrante do processo seletivo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” A agravante-impetrante narra que: participou do Processo Seletivo 2019/2020, para provimento das vagas do 6o ano do Colégio Militar Tiradentes, ano 2020; foi classificada e aprovada no exame intelectual realizado em 17/08/19; em 21/10/19, foi publicada a lista de aprovados e divulgada a data de 28/10/19, às 8h, para realização da segunda fase do exame; “por motivos alheios à vontade dos genitores”, não foi levada para realização da segunda etapa, pois seu genitor estava cursando o CFO – Curso de Formação de Oficiais da PMDF, o qual exige dedicação integral e proíbe a utilização de aparelhos eletrônicos aos participantes, não havendo possibilidade de acompanhamento de internet ou canais de comunicação, ao tempo em que sua genitora está em tratamento para distúrbio psíquico de caráter depressivo associado a outras doenças. Assevera que, apesar do princípio da vinculação ao edital e “do erro” de seus genitores, não se pode admitir o prejuízo que esse equívoco causará à sua vida. Alega que o edital é claro ao disciplinar que não há eliminação ou desclassificação na segunda etapa e invoca dispositivos legais e constitucionais relativos ao direito de acesso à educação. Pede a antecipação da tutela recursal para anular a decisão que a excluiu do certame, bem como para autorizar a sua participação na segunda e terceira etapas, com a consequente matrícula no ano de 2020. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmando-se a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Consoante disciplinado no art. 12 do Edital no 01 - PMDF/DEC/CMT – 2019, quanto à fase da entrevista e teste psicopedagógico, era obrigatório o comparecimento do candidato, acompanhado do seu representante legal, sob pena de automático desligamento do Processo Seletivo. Confira-se: “[...] 12.1. Os candidatos convocados para esta fase serão submetidos a uma Avaliação Psicopedagógica com o objetivo de servir de base para a elaboração dos programas de aprendizagem e apoio pedagógico, bem como para o acompanhamento e melhoria do rendimento escolar dos futuros alunos. 12.2 A Avaliação Psicopedagógica referida no subitem anterior não terá caráter classificatório. 12.3 O comparecimento dos candidatos convocados para a realização da Avaliação Psicopedagógica é de caráter obrigatório. 12.4 Caso os candidatos convocados não compareçam ou se recusem a realizar a Avaliação Psicopedagógica serão automaticamente desligados do certame. 12.5 Os candidatos deverão comparecer ao local da Avaliação Psicopedagógica com 30 e antecedência em relação ao horário previsto para o início da avaliação 12.6 Devido às peculiaridades do ensino militar, a efetivação da matrícula do candidato dependerá do parecer favorável da equipe psicopedagógica do CMT. 12.7 Nos casos em que a Divisão de Ensino do CMT identificar alterações importantes nas avaliações de conteúdo e psicopedagógica, que possam ensejar atenção especial na qualidade do processo de ensino e aprendizagem do candidato, o respectivo responsável legal será convocado para uma entrevista devolutiva, com o objetivo de conhecer o diagnóstico deste futuro aluno. 12.8 O responsável legal do candidato aprovado na 1a Fase será convocado para a realização da entrevista com o objetivo de apresentar informações da sua família, as quais subsidiarão o trabalho pedagógico da escola, junto aos futuros alunos. 12.9 É obrigatório o comparecimento do responsável legal do candidato na entrevista. 12.1 O Caso o responsável legal convocado não compareça à entrevista, o respectivo candidato será automaticamente desligado do Processo Seletivo. 12.11 A divulgação do agendamento, com as datas e horários para comparecimento a esta fase será realizada no dia 21 de outubro de 2019, a partir das 12h, na página eletrônica do CMT. 12.12 Os candidatos convocados, acompanhados de seus respectivos responsáveis, para esta fase deverão se apresentar na sede do CMT. [...]” É incontroverso nos autos que a agravante-impetrante não compareceu à entrevista e teste psicopedagógico acompanhada de seu representante legal, circunstância que, conforme disposições expressas do edital, acima destacadas, geram o automático desligamento do candidato do Processo Seletivo em questão. O invocado item 12.2 não se aplica, pois a avaliação psicopedagógica não tem caráter classificatório certamente para aqueles que participaram da referida fase. No entanto, a hipótese versada é outra, ou seja, o não comparecimento da candidata para se submeter à etapa do processo seletivo. Aliado a isso, não há relevância na fundamentação da agravante-impetrante quanto às justificativas apresentadas para o seu não comparecimento. Em primeiro lugar, no Edital do Processo Seletivo já constava a informação de que o agendamento, com data e horário para comparecimento à segunda fase, seria divulgada em 21/10/19, na página eletrônica do Colégio Militar Tiradentes (item 12.11). De outro turno, o fato de o genitor da impetrante participar do Curso de Formação de Oficiais da PMDF e não poder utilizar aparelhos telefônicos e assemelhados durante o período de atividades escolares; chegar em casa às 21 h e responder pelas atividades do lar e das filhas, não representam impedimento absoluto para que ele acompanhasse a data e horário em que a agravante-impetrante deveria comparecer para a segunda fase do exame. A mesma conclusão se extrai em relação à genitora, pois, embora esteja em tratamento para Síndrome de Burnout, tenha sido internada no período de 11/09 a 15/09/19 por sintomas gastrointestinais graves, com episódios de ansiedade, além da desidrose e psoríase associadas ao quadro psiquiátrico, e esteja afastada de suas atividades laborais e domésticas, por recomendação médica, tais circunstâncias não permitem concluir que fossem óbice para ela consultar o site do colégio e verificar a data e horário em que a filha deveria comparecer para o certame. Também é necessário acrescentar que a exclusão da agravante-impetrante não a privará de continuar seus estudos; ela apenas não poderá cursar no Colégio em concorria a uma vaga para o 6o ano. Em suma, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-impetrado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora